Tribunal: TJSP
Processo: 1004778-03.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público Municipal – Leiturista – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade – Admissibilidade da recepção de adicional de insalubridade em grau médio – Eficácia declaratória do laudo pericial comprobatório da exposição – Sentença reformada – Recurso provido.